Tribunal: TJMT
Processo: 0007862-33.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007862-33.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA - CNPJ: 10.926.109/0001-08 (RECORRIDO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), VALMIR MAZZETTI - CPF: 103.088.138-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO – PORTARIA N. 237/2010 DA SEFAZ – exclusão sumária do icms estimativa por operação – ilegalidade – ordem cencedida –SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Configura ofensa a direito líquido e certo o ato indigitado de coator PRATICADO PELA fAZENDA ESTADUAL, que ALTERA O REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO da empresa contribuinte DE FORMA SUMÁRIA, SEM OPORTUNIZAR o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Holambelo Cuiabá Flores E Plantas Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“afastar os efeitos da Portaria SEFAZ n. 237/2010 em relação à impetrante e da decisão que a excluiu da lista de Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAES
”
, bem como para determinar que a autoridade coatora
“se abstenha de praticar atos que impeça a impetrante de obter a certidão negativa de débitos”
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 171950183), opinou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Holambelo Cuiabá Flores e Plantas Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“afastar os efeitos da Portaria SEFAZ n. 237/2010 em relação à impetrante e da decisão que a excluiu da lista de Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAES
”
, bem como para determinar que a autoridade coatora
“se abstenha de praticar atos que impeça a impetrante de obter a certidão negativa de débitos
”

(id. 165192413 – pág. 168/171).

Cinge-se dos autos, que Holambelo Cuiabá Flores e Plantas Ltda. aduz atuar no comércio varejista de flores e plantes, sendo contribuinte do ICMS denominado “Estimativa por Operação”, contudo, foi excluída sumariamente do aludido regime pela Portaria SEFAZ n. 237/2010, ficando sujeita ao regime de “Operação Normal de Contribuição do ICMS”, sem que fosse oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa, restando evidente a violação ao seu direito líquido e certo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, não há dúvidas de que a Portaria SEFAZ n. 237/2010, impôs obrigações tributárias relativas à fatos pretéritos à impetrante, e ainda, a excluiu sumariamente da sistemática do regime tributário “ICMS Estimativa por Operação”, sem que que lhe fosse oportunizada o devido processo legal, em clara e manifesta violação ao art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

À vista disso, percebe-se que a exclusão da impetrante do regime jurídico-tributário “ICMS Estimativa por Operação”, sumariamente, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais mencionados, afigura-se arbitrária, abusiva e desproporcional, apta a justificar a concessão da segurança.

Isso porque, o referido ato deve ser precedido de processo administrativo, em que fosse assegurado ao contribuinte o contraditório e ampla defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.

Configura ofensa a direito líquido e certo o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária.

Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade, tendo em vista que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.”
(REEX/RAC n. 1009798-32.2018.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.08.2021 – negritei)
.

Logo, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“vislumbro que o ato praticado pela Administração Fazendária é medida que deve ser precedida de comunicação à parte interessada, com escopo de proporcionar à mesma apresentação de defesa e formação do contraditório, sob pena de, inclusive, violar o princípio fundamental do livre exercício da atividade econômica.”
(id. 171950183).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 171950183), observa-se que a r. sentença em reexame está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023